Tribunal: TJPA
Processo: 0061867-17.2011.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0061867-17.2011.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: ROCHA E ROCHA COMERCIO E REPRESENTACAO DE CONFECCOES LTDA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. COIBIÇÃO AO RECOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO. LIBERAÇÃO DEVIDA.

1-
Trata-se de reexame necessário de sentença que, nos autos do mandado de segurança, concedeu a ordem a favor do impetrante, para confirmar a liminar deferida e determinar a liberação das mercadorias do impetrante apreendidas pelo fisco estadual

2-
A liberação de mercadorias apreendidas não pode ser condicionada ao pagamento de multa, porquanto o ente público possui via própria para obter este fim. Inteligência da Súmula n° 323 do STF;

3-
A manutenção das mercadorias sob a posse do fisco e o não pagamento da autuação pelo impetrante guardam intrínseca correspondência, na medida em que, tendo sido expedido o auto de infração, não se justifica a permanência dos produtos sob a guarda do fisco;

4-
Reexame necessário conhecido e sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/01/2024 a 05/01/2024, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
reexame de sentença
(Id. 15527368) proferida pelo juízo da 6ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por

ROCHA E ROCHA COMERCIO E REPRESENTACAO DE CONFECCOES LTDA em face de ato do
DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO EM BELÉM
, confirmou a liminar deferida e concedeu a ordem de liberação das mercadorias apreendidas pelo fisco estadual.

Distribuição do feito à minha relatoria (Id. 15527378).

Parecer do Ministério Público opinando pela confirmação da sentença (Id. 16096411).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do reexame necessário porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de reexame necessário de sentença que, nos autos do mandado de segurança, concedeu a ordem a favor do impetrante nos termos dispositivos a saber:

“Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
, para confirmar o provimento liminar

concedido, bem como julgar procedente o pedido principal, declarando-se por este ato o direito

líquido e certo da impetrante de exercer sua atividade econômica livre da coação ilegal da

Fazenda Estadual.”

Na origem, o impetrante pretende a cassação do ato consubstanciado na apreensão das mercadorias constantes do Termo de Apreensão e Depósito nº 642011390201133 (Id. 15527336) que afirma funcionar como meio de coibição ao recolhimento antecipado do ICMS.

A sentença concedeu a segurança sob o fundamento de que a motivação autoritária da autoridade dita coatora se comprova pela expedição do auto de infração alusivo às mercadorias apreendidas pelo fisco par fins de recolhimento antecipado do tributo.

A matéria afeta à apreensão de mercadorias já foi pacificada pela Súmula do STF, em seu Enunciado 323, cujo conteúdo transcrevo:

“Súmula 323

É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.”

Tem razão o juízo
a quo
ao reputar comprovada a intenção coercitiva do ato impugnado, já que, caso a apreensão houvesse se dado de forma regular, uma vez expedido o auto de infração, seriam liberadas as mercadorias, o que não se deu na espécie.

Neste contexto, a manutenção dos produtos sob a posse do fisco e o não pagamento da autuação pelo impetrante guardam intrínseca correspondência.

Tendo em conta que a liberação das mercadorias não pode ser condicionada ao pagamento de tributo, porquanto o ente público possui via própria para coibir o particular ao cumprimento da obrigação, deve ser confirmada a sentença orientada à cassação do ato coator.

Ante o exposto, conheço do reexame necessário e
confirmo a sentença
que concedeu a ordem de liberação das mercadorias objeto de autuação fiscal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 29 de janeiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/02/2024